Tribunal: TJDFT
Processo: 0744993-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO FAZENDÁRIO. ADMINISTRATIVO. "AUXÍLIO-TRANSPORTE" CONTEMPLADO NO ARTIGO 107, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. VANTAGEM DE NATUREZA EMINENTEMENTE TRANSITÓRIA. INVIABILIDADE DE COMPOR A BASE DO CÁLCULO INDENIZATÓRIO DA LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.